Tribunal: TCU
Processo: 008.188/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 651/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 025.828/2021-5

Inteiro teor:
Acórdão 2627/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014: 1. Processo TC- Processo 008.188/2025-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar atendida a deliberação exarada no subitem 9.11 do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário , de 5/4/2023, apenas em relação ao subitem 9.10.3; 1.6.2. considerar que, em vista do desfecho dado ao TC Processo 006.792/2023-5 , houve a perda do objeto da deliberação exarada no subitem 9.11 do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário , de 5/4/2023, em relação ao subitem 9.10.4; 1.6.3. dar ciência ao Ministério da Saúde, nos termos do disposto no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que deliberações exaradas pelo TCU na forma de determinação e sobre as quais não houve a tempestiva interposição de recurso devem ser estritamente cumpridas no prazo estipulado pelo Tribunal a partir da ciência da decisão, não cabendo ao ente jurisdicionado estabelecer critérios próprios e diversos ao instituído no julgado para eximir-se de seu cumprimento, sob pena de ser cominada aos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; e 1.6.4. dar ciência deste acórdão ao Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde; e 1.6.5. determinar o apensamento destes autos ao processo originador (TC Processo 025.828/2021-5 ).